Tribunal: TJES
Processo: 0002671-73.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-73.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILEZIO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002671-73.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILEZIO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SD PM ES EDIVALDO DE FREITAS MOREIRA, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Incabível a absolvição do crime de resistência, uma vez que o apelante agiu com emprego de violência e grave ameaça para impedir sua detenção. 2 - Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002671-73.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SD PM ES EDIVALDO DE FREITAS MOREIRA, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SILEZIO DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na exordial acusatória:

"Consta do presente Termo Circunstanciado, o qual serve como suporte desta peça acusatória, que no dia 17 de novembro de 2019, por volta das 15h16min, na Rua Bento Gomes de Aguiar, bairro São Miguel, na comarca de Guaçuí, o ora denunciado se opôs a execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo bem como trazia consigo para consumo pessoal 8 pedras de crack e 1paelote de cocaína.

Conforme consta do Termo Circunstanciado em referência, ciente de um mandado de prisão, a guarnição abordou o denunciado, que empurrou o SD/PMES Edivaldo de Freitas Moreira.

Ato contínuo, fez menção que estava armado colocando uma das mãos na cintura e empreendeu fuga, saindo do campo de visão dos policiais. Assim, quando o denunciado retornou a rua Bento Gomes de Aguiar, adentrou em uma residência, onde foi

capturado. O denunciava portava R$ 10,00 (dez reais), 8 pedras de crack e I papelote de cocaína, conforme auto de apreensão a fl 23.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado
pela prática do delito de resistência previsto no artigo 329, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Requer a defesa, a absolvição do apelante, haja vista a inexistência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que as provas coligidas ao caderno processual permitem concluir que não houve apenas a tentativa fuga, mas sim a resistência, mediante violência e grave ameaça.

Em relação à autoria e materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do termo circunstanciado (fls. 06/09), boletim unificado (fls. 11/12), auto de resistência (fl. 14) e boletim de atendimento e urgência (fl. 18).

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

Conforme o depoimento do policial militar Marcelo Canova de Souza, na esfera policial, esse foi enfático ao relatar a dinâmica delitiva. Vejamos:

“NESTA DATA, ESTA GUARNIÇAO RECEBEU INFORMAÇÕES DO SERVIÇO RESERVADO DA POLICIA MILITAR DE GUAÇUÍ DE QUE CONSTA UM MANDADO DE PRISAO EM DESFAVOR DE SILEZIO DE SOUZA PEREIRA (N. 0001439-60.2018.8.08.0020.01.0002), SENDO QUE EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SAO MIGUEL, EM GUAÇUÍ, ESTA GUARNIÇAO REALIZOU ABORDAGEM POLICIAL AO REFERIDO SUSPEITO;
QUE, DURANTE A ABORDAGEM, SILÉZIO EMPURROU O SD PM DE FREITAS E EMPREENDEU FUGA SEGUINDO EM DIREÇAO A UM DOS BECOS DO BAIRRO,
CONHECIDO COMO BECO DO DOCA;
QUE SILÉZIO FEZ MENÇAO DE QUE ESTAVA ARMADO E COM UMA DAS MAOS NA CINTURA DEU UMA MEIA PARADA, OLHANDO PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM A SUA CAPTURA APARENTANDO QUE IRIA REALIZAR ALGUM DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA OS PMs
; QUE, NESTE MOMENTO, 0 SD DE FREITAS, AO TENTAR SE ABRIGAR, CAIU E DANIFICOU SEU FARDAMENTO (CALÇA, GANDOLA,CAPA DO COLETE BALÍSTICO E PORTA ALGEMAS) E, EM VIRTUDE DA PROTEÇAO DE SEU COLEGA QUE ESTAVA CAIDO, INFORMO QUE FOI EFETUADO UM DISPARO COM A ARMA GLOCK CALIBRE . 40, NUMERAÇAO REGISTRO BLKX 987, PELO DECALRANTE, A FIM DE INIBIR A AÇAO DO REFERIDO SUSPEITO QUE É CONHECIDO POR SEU VASTO HISTÓRICO CRIMINAL E OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO ARMA DE FOGO;
QUE SILÉZIO CONTINUOU EMPREENDENDO FUGA E APÓS CORRER POR ALGUMAS RUAS DO BAIRRO SAO MIGUEL (LAGOA ) E SAINDO DO CAMPO DE VISãO DOS POLICIAIS POR ALGUNS MOMENTOS, SILÉZIO RETORNOU A RUA PRINCIPAL BENTO GOMES DE AGUIA E ADENTROU EM UMA RESIDÊNCIA, SENDO LOCALIZADO NO SEGUNDO ANDAR
; QUE SILÉZIO ESTAVA COM UM PAPELOTE DE COCAÍNA, OITO PEDRAS NÂO EMBALADAS DE CRACK E DEZ REAIS EM DINHEIRO; QUE A GUARNIÇAO FOI INFORMADA PELO ACUSADO QUE A RESIDÊNCIA QUE ELE SE ESCONDEU É DE PROPRIEDADE DA SENHORA MÁRCIA,CONTUDO ESTA GUARNIÇÂO NAO CONSEGUIU COLHER MAIORES DADOS DE TESTEMUNHAS NO REFERIDO ENDEREÇO DEVIDO A AGLOMERAÇÂO DE POPULARES; QUE SILÉZIO FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE ALEGRE POR ESTAR COM UM ARRANHAO NA REGIAO JOELHO DIREITO E NA PALMA DA MÂO ESQUERDA, E TAMBÉM
FOI REALIZADO ATENDIMENTO MÉDICO AO SD DE FREITAS QUE TAMBÉM SE LESIONOU COM A QUEDA
; QUE EM ANEXO SEGUEM OS BAUs DE ATENDIMENTOS.”

Em juízo, os policiais militares confirmaram as declarações prestadas na esfera policial.

“Que o réu estava com mandado de prisão em aberto; que localizaram o réu no bairro Lagoa e deram ordem de parada; que informada a existência do mandado, o réu empurrou o outro policial e empreendeu fuga destino a um dos becos; que o réu entrou em uma casa para se esconder; que ouviu a dona da casa gritando e efetuou a prisão do acusado; que achou a droga com o acusado." (depoimento prestado pelo policial militar Marcelo Canova de Souza)

"Que havia um mandado de prisão em face do réu; que o localizaram e realizaram a abordagem; que informaram que havia um mandado de prisão; que o réu empurrou o declarante, que tropeçou na calçada e caiu de costas na viatura; que o réu correu com a mão na cintura, sendo perseguido pelo declarante; que o réu correu para dentro do beco e entrou em uma casa; que o PM Canova entrou na casa e prendeu o réu; que a população começou a aglomerar para tentar tirar o réu das mãos dos policiais; que localizaram as drogas no bolso do réu; que ele não aparentava estar drogado." (depoimento prestado pelo policial militar Ediovaldo de Freitas Moreira)

Conforme se verifica do Boletim de Atendimento e Urgência, o policial Edivaldo de Freitas Moreira sofreu escoriações no joelho esquerdo e no cotovelo direito, necessitando de atendimento médico.

Vale ressaltar, que segundo os depoimentos prestados pelos policiais, o apelante teria simulado estar armado para tentar impedir sua detenção.

Nesse sentido, evidente está que o acusado incorreu na conduta descrita no artigo 329, ambos do Código Penal, razão pela qual não deve prosperar o pleito absolutório suscitado pela defesa.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)